Tribunal: TJDFT
Processo: 0708717-91.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE. QUEDA. SUPERMERCADO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. LESÃO FÍSICA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR READEQUADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. Em seu recurso, impugna os danos morais, sob o argumento de que não houve comprovação do nexo causal, pois os exames médicos juntados são de quase dois meses após o alegado acidente. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. O fato relevante. A autora alega que, em 26/07/2024, sofreu uma queda no banheiro do supermercado da ré, após finalizar suas compras. O incidente, causado por um degrau escorregadio, resultou em lesões no joelho, no braço e na cabeça, além de uma torção no tornozelo direito. A autora relata que não recebeu auxílio do estabelecimento, sendo ajudada por sua irmã. Posteriormente, foi ao hospital, onde diagnosticou-se a torção no tornozelo e, após retornar, devido a fortes dores no braço, realizou uma tomografia que revelou rompimento do ligamento do nervo. Atualmente, a autora aguarda avaliação ortopédica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade civil do supermercado por alegada queda sofrida por cliente em suas instalações.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
6. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), a responsabilidade do fornecedor por falha na prestação de serviços é objetiva. Isso significa que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do defeito no serviço, do dano e do nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa. Contudo, a responsabilidade do fornecedor pode ser afastada caso este comprove, conforme o § 3o do mesmo artigo, que o defeito inexiste ou que a culpa foi exclusiva do consumidor ou de terceiro. No presente caso, nenhuma dessas excludentes foi demonstrada.
7. A inversão do ônus da prova não é automática nas relações de consumo, no entanto se justifica pela verossimilhança das alegações apresentadas e pela hipossuficiência da parte autora em produzir as provas necessárias ao esclarecimento dos fatos. Assim, constata-se que a parte autora juntou a nota fiscal referente às compras realizadas no estabelecimento da ré no dia do incidente (ID 72069062), bem como os exames e laudos médicos (ID 72069060). Neste cenário, caberia à parte ré comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado (art. 6o, VIII, CDC), o que não ocorreu.
8. Dessa forma, constata-se que a falha na promoção da segurança da consumidora (art. 8o do CDC) no interior do estabelecimento da ré resultou na lesão sofrida pela autora, motivo pelo qual resta caracterizado o dever de indenizar os danos causados.
9. Diante da conduta negligente, que resultou em lesões físicas, configura-se a violação aos direitos de personalidade da recorrida, especificamente à sua saúde e integridade física. Essa violação, somada à angústia, sofrimento e frustração vivenciados, caracteriza o dano moral e, consequentemente, o dever de reparação.
10. O valor da reparação deve ser proporcional ao dano sofrido, observando-se os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Logo, o julgador deve ponderar as circunstâncias do fato, a situação econômica das partes e a extensão da ofensa moral e sua repercussão. Considerando tais diretrizes, entende-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra adequado para compensar os danos experimentados pela parte recorrida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reduzir o valor dos danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido.
13. Tendo em vista a nomeação de advogado dativo pelo juízo de origem para fins de apresentação das contrarrazões recursais, necessária se faz a fixação dos honorários advocatícios. Nesse sentido, em observância ao disposto no artigo 22 do Decreto Distrital no 43.821/2022, fixam-se os honorários ao advogado dativo da parte autora, no valor de R$ 700 (setecentos reais). A emissão da certidão relativa aos honorários (artigo 23 do Decreto no 43.821/2022) deverá ser feita pela instância de origem após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
____________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, 2o, 3o e 14, § 3o.